Tribunal: TJSP
Processo: 1002398-64.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – Pretensão de reforma da respeitável sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira comprovou a contratação do cartão de crédito e a sua utilização – Abusividade não reconhecida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000302184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1002398-64.2019.8.26.0218,
da
Comarca
de
Guararapes, em que é apelante OSMAR EUGENIO DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 2o Des. que declara voto
e o 4o Des." de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE
OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30442
APEL.No: 1002398-64.2019.8.26.0218
COMARCA: GUARARAPES
APTE. : OSMAR EUGÊNIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BMG S/A
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) Pretensão de reforma da
respeitável sentença que não reconheceu abusividade nos
descontos realizados em seu benefício previdenciário

Descabimento
Hipótese em que a instituição financeira
comprovou a contratação do cartão de crédito e a sua utilização
Abusividade não reconhecida RECURSO DESPROVIDO.
Irresignado
com
o
teor
da
respeitável
sentença de fls.137-141, que julgou improcedentes pedidos
de revisão contratual, de condenação em obrigação de fazer
e de indenização por dano moral, formulados em demanda
movida por Osmar Eugênio de Souza em face de Banco BMG
S/A, apela o autor (fls.144-157).
Sustenta,
em
apertada
síntese,
o
descabimento dos descontos em folha de pagamento e a
nulidade do contrato que os ensejou.
Alega que o CDC é aplicável também aos
contratos celebrados por pessoas jurídicas.
Afirma que a gratuidade da justiça não
impossibilita a condenação em honorários advocatícios.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelada.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, constou da motivação invocada
pela r.sentença:
“(...).
A cláusula que prevê de Reserva de Margem
Consignável (RMC) para operações com cartão de
crédito em benefícios previdenciários, por seu
turno, está prevista na Resolução no 1.305/2009
do Conselho Nacional de Previdência Social e a
sua constituição exige expressa autorização do
consumidor aposentado, seja por escrito ou via
eletrônica, conforme prevê expressamente o art.
3o, inc. III, da Instrução Normativa do INSS no
28/2008, alterada pela Instrução Normativa do
INSS no 39/2009.
Nesse contexto, já havendo regra protetiva e
limitativa, em regra, a instituição financeira
não deve ser responsabilizada isoladamente pelo
descontrole financeiro do próprio mutuário, que
por sua vez não deve fugir dos compromissos que
conscientemente contraiu.
No caso em questão, houve comprovação de que a
parte autora-consumidora requereu o serviço de
saque em cartão de crédito, em cláusula clara,
separada e destacada, em 06.10.2015, autorizando
a reserva de margem e o desconto em folha de
pagamento de benefício previdenciário do valor
mínimo da fatura (fls. 113/123); o que foi
feito, conforme consta no extrato retirado do
banco de dados do INSS, com data de inclusão
contemporânea aos serviços utilizados (fls. 19).
Aliás, inverossímil o argumento de que a parte
autora foi induzida a erro ou que desconhecia a
contratação. Afinal, insista-se, conforme a
regra legal abarcada pelo senso comum de que não
se assina algo sem assumir o que está escrito; a
parte autora assinou o instrumento do contrato
objurgado, em que se delineiam com precisão e
clareza todos os atributos do crédito concedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principalmente
o
valor
tomado,
os
juros
aplicados e o valor das parcelas (5% do
benefício
previdenciário),
presumindo-se
que
contratou o serviço e o produto descritos,
especificadamente,
porque
atendiam
suas
expectativas.
Destarte, havendo no caso expressa adesão do
consumidor, não há se falar em vício na
contratação a ensejar a exclusão da cláusula que
impõe a reservada margem consignável, tampouco
conduta
abusiva
a
autorizar
o
pleito
indenizatório.
Cabe anotar que a situação exposta nos autos não
configura hipótese de 'venda

casada',
vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que a situação
demonstrada é hipótese de mútuo feneratício com
melhores
condições
e
valores,
desde
que
condicionado à garantia gerada pela contratação
em conjunto com a reserva de margem, conforme
autorização
taxativamente
prevista
na
Lei
10.820/2003.
Nessa esteira, tem-se pela regularidade da
reserva de margem consignável sobre a folha de
benefício percebido pela parte autora, não se
configurando direito à repetição de valores,
ainda mais porque a parte autora está pagando
pelo crédito utilizado, no modo ajustado, não
havendo ato ilícito (artigo 940, do Código
Civil) ou fato do produto ou serviço (artigos 12
e 14, do Código de Defesa do Consumidor) que
sirvam de fundamento jurídico para a imposição
de obrigação reparatória, de natureza material
ou moral.
Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (...)” (fls.139-140).
As conclusões a que se chega são exatamente
as mesmas.
Ficaram demonstrados nos autos do processo a
adesão ao contrato de cartão de crédito com reserva de
margem consignada (fls.113-123) e os saques dos valores de
R$1.196,28, R$226,33 e R$157,74, mediante uso do referido
cartão de crédito, bem como a efetiva disponibilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor emprestado (fls.127-129).
Já em seu recurso, o autor deixou de
impugnar especificamente os fundamentos adotados pela
respeitável
sentença
apelada,
o
que
inviabiliza
o
acolhimento da irresignação, ora manifestada.
Dessa forma, pode ser mantida integralmente
a r.sentença por seus próprios e suficientes fundamentos,
em que pese o esforço desenvolvido nas razões de recurso,
não havendo necessidade de maior reforço de argumentação
além do que acima constou.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios, fixados em favor do patrono do recorrido,
majorados para o equivalente a 15% sobre o valor da causa;
observada a gratuidade da justiça concedida.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45664
Apelação Cível no 1002398-64.2019.8.26.0218
Comarca: Guararapes
Apelante: Osmar Eugenio de Souza
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, pois entendo
que o contrato firmado no presente caso desrespeita a
norma consumerista, debitando na aposentadoria do mutuário
dívida impagável, disfarçada de cartão de crédito, de
forma que deve ser negado provimento ao recurso do banco.
O autor, pensionista do INSS, ingressou em
juízo arguindo ter o banco réu visando a contratação de
empréstimo consignado
comum. Porém, lhe foi imposta
Reserva de Margem Consignada, implicando descontos todos
os meses de seu benefício previdenciário. Requereu a
readequação do contrato para empréstimo consignado comum.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, sendo plenamente viável a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades
desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem no
conceito de serviços ao consumidor, nos termos do artigo
3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§
2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
A atividade desenvolvida pelo banco requerido enquadra-se perfeitamente nos termos da
legislação acima citada, como prestação de serviços, e
coloca ao mercado consumidor o dinheiro e demais serviços
que presta, a todos que assim necessitam.
Mesmo porquê não se discute mais que
os contratos firmados com as instituições financeiras, tem
incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com se
seguinte verbete:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às Instituições Financeiras”.
Neste contexto, o ônus da prova compete,
exclusivamente, ao banco requerido, conforme estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal. A responsabilidade do fornecedor por fato
do serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Assim sendo, cabia à instituição
financeira, comprovar a relação comercial existente entre
as partes e a autorização expressa do cliente para
efetivar a reserva de margem consignável por cartão de
crédito.
Nestes termos, analisando os documentos
apresentados pela parte ré em sua defesa (fls. 113/129),
constata-se que o autor contratou o cartão de crédito com
a mencionada margem de reserva (fls. 113/119), e fez saque
no valor de R$ 1.214,00, em 07/10/2015, de R$ 226,33, em
31/01/2018, de R$ 157,74, em 10/06/2019, conforme faturas
de fls. 127,128 e 129.
Porém,
pelo
quanto
apresentado
documentalmente, não foi efetuada nenhuma compra com o
cartão de crédito, mas apenas o saque do valor disponibilizado.
É evidente pela conduta da parte autora no
decorrer de todos estes anos que nunca teve a intenção de
contratar um cartão de crédito, mas buscava apenas a
realização de um emprestimo com taxas de juros mais
favoráveis. Não só, é digno de nota que a instituição
financeira não apresentou o termo de contratação.
Pelos extratos de fls. 124/129, do período
de 07/10/2015 a 10/06/2019, verifica-se que o capital
emprestado total foi de R$ 1.598,07, sendo que, pagou
aproximadamente a quantia de R$ 2.200,00, e pelos cálculos
da Instituição Financeira, ainda deve R$ 1.491,30, em
10/06/2019.
O art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: ...
IV Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade”.
Portanto, é de rigor a reforma da r.
sentença, no que tange à determinação de recálculo da
forma de pagamento do empréstimo, de modo que ele possa
ter um termo final, respeitado o percentual consignável em
relação ao valor líquido de 3% da aposentadoria do autor,
amortizados os valores já pagos ao longo do cumprimento do
mesmo.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO
- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação -
abusividade - reconhecimento - burla AO limite de 30% dAS
operações
de
empréstimo
consignado
-
instituição
financeira - má-fé sintomática - devolução em dobro -
cabimento - valor - utilização para amortização do
empréstimo - sentença - alteração. DANO MORAL - NÃO
CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO DA PERSONALIDADE - ATO -NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA
PSÍQUICA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1000377-55.2018.8.26.0411; Relator (a): Tavares
de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Pacaembu
- 2o
Vara;
Data
do
Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Alegação
de
cobranças
indevidas
sobre
benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da
Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente não
contratado
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do
CDC) Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos, além daqueles
relativos à parcela do empréstimo. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inocorrência
Danos não comprovados. Mero
dissabor que não resulta no dever de indenizar. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
1001301-66.2017.8.26.0390;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data
do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO,
DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO
DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA
ABUSIVA DO BANCO
Autor que alega não ter firmado
contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de
Margem Consignável em benefício previdenciário
Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem
decidir
efetivamente
pela
modalidade
ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito)
Incidência do
art. 51,
IV
do
Código de Defesa do
Consumidor

Necessidade de adequação do contrato para a modalidade
regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor
do débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS
MORAIS
Inocorrência
Descontos advindos de contrato
diverso daquele que almejava contratar, por si só e
dissociada de outros elementos de prova, não se mostra
suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
1002841-77.2018.8.26.0047;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Assis
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
Por outro lado, concordo que não há que se
falar em condenação pode danos morais, uma vez que a
Instituição Financeira agiu de acordo com o que foi
estabelecido em contrato, cuja irregularidade só foi
constatada por ocasião da propositura da presente ação
judicial.
Portanto, a situação descrita, embora tenha
causado
aborrecimento
e
preocupação
ao
autor,
não
comprometeu nenhum aspecto da personalidade, e não há
conduta ilegítima da instituição ré que possa caracterizar
afronta a honra, constrangimento, humilhação ou sofrimento
além do normalmente aceito, sendo que o sucedido no caso
foi um dissabor, próprio da vida em sociedade, portanto, o
fato ocorrido não é passível de indenização por danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale dizer que, os fatos descritos são
percalços do cotidiano e infelizmente, na atualidade,
fazem parte da vida moderna que nos submetemos
diariamente, o que não afronta a dignidade da pessoa
humana ou a expõe à situação vexatória.
O autor sofreu dissabor, frustrações e
nervosismos, que hoje são tidos como aborrecimentos aos
quais todos estão sujeitos, e “os aborrecimentos comuns do
dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do
convívio social não são suficientes para originar danos
morais indenizáveis [...]. Apenas excepcionalmente, quando
comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade,
será possível pleitear indenização a esse título.” (REsp
1399931/MG,
Relator
Ministro SIDNEI BENETI,
Data do
Julgamento 11/02/2014).
Por conseguinte, pelo meu entendimento,
daria parcial provimento ao apelo do autor, determinando
que os pagamentos deverão ser feitos de acordo com o
empréstimo consignado, utilizando a taxa de 3,69% ao mês
ou 55,33% ao ano, conforme resolução da previdência
social.
Ante o exposto, pelo meu voto, daria parcial
provimento ao apelo para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
106E4727
6
10
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
1093B008
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002398-64.2019.8.26.0218 e o código de confirmação da tabela acima.